Tribunal: CARF
Processo: 18471.001977/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1992
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
IRRF. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas CARF no 4 e 108.
IRRF. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Sumula CARF no 2).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001977/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ALVARO LUIZ ALVES DE L DE ALVARES OTERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1992
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em
conformidade com a legislação de regência.
IRRF. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas CARF no 4 e
108.
IRRF. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Sumula CARF no 2).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001977/2005-86
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
verificação da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 1992, exercício de 1993, apurado
nos processos no 13706.001582/94-27 e 15374.003600/2001-48, no valor de R$ 11.546,47, já
acrescido de juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de Cr$
98.420,691,02, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com
a apuração do imposto de renda no valor de R$ 3.733,46 (fls. 3/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 13-22.727, proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 57/64):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 15 a 19 em
virtude da apuração da seguinte infração:
1) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - glosa de deduções com
despesas médicas pleiteadas indevidamente no exercício 1993, conforme Termo de
Constatação Fiscal de fl. 14. Enquadramento legal: art. 11, §3°, do Decreto-lei n° 5.844,
de 1943, e art. 11, inciso I e §§ 1°, 2° e 4°, da Lei n° 8.383, de 1991;
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 3.733,46, foram aplicados juros de mora
regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 18, perfazendo um total de R$
11.546,47.
Após cientificado do Auto de Infração em 17/01/2006 (fl. 15), o Interessado apresentou
em 15/02/2006 a impugnação de fls. 43 a 49, valendo-se, em síntese, dos seguintes
argumentos:
I) seria impertinente a pretensão fazendária de efetuar uma cobrança relativa a um fato
gerador ocorrido há mais de 10 anos, que já havia sido objeto de infrutíferas autuações,
consubstanciadas por meio dos processos administrativos n° 13706.001582/94-27 e
15374.003600/2001-48;
2) o instituto da decadência não permitiria qualquer interrupção no que tange à sua
contagem, razão pela qual quando da ciência do auto de infração por parte do
Impugnante, em 17/01/2006, há muito já restaria caracterizada a decadência do crédito
tributário sob exame, haja vista o fato gerador em questão ter ocorrido em 30/12/1992;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001977/2005-86

3) os tributos sujeitos ao lançamento por homologação se encontrariam regidos pelo
disposto no art. 150, § 4°, do CTN, se iniciando o prazo decadencial na data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
4) a Câmara Superior de Recursos Fiscais já teria consolidado entendimento no sentido
de que o prazo decadencial do IRPF possuiria como marco inicial à data de ocorrência
do fato gerador;
5) seria ilegítima a glosa de despesas médicas em razão de a comprovação exigida pela
Fiscalização não obedecer a regra própria, contida no art. 264, § 3°, do RIR/1999, haja
vista que o Interessado não pode ser obrigado a manter sob sua guarda qualquer
documento inerente à comprovação de despesas por mais de cinco anos, ainda mais se
levado em consideração que tal despesa sequer teria sido por ele contraída, mas
sim por terceiro, do qual o Interessado seria sucessor para fins de direitos
hereditários;
6) restou caracterizado o flagrante cerceamento ao direito de defesa do Impugnante,
urna vez que este se encontrava impossibilitado de apurar a exatidão da exigência contra
si efetuada, devendo ser declarada a nulidade/improcedência do lançamento fiscal;
7) seria indevida a utilização da SELIC como taxa de juros moratórios incidentes sobre
débitos de natureza fiscal, consoante posições doutrinárias e entendimentos
jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final de sua impugnação, o Interessado pede a declaração de nulidade do lançamento
e o consequente arquivamento do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/01/2009 (fls. 67), o contribuinte, em 29/01/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 86/1025), reportando-se e repisando as razões da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, brevemente sintetizados por meio dos tópicos a
seguir lançados:
I – BREVE RELATO ACERCA DA DECISÃO RECORIDA
II – DO MÉRITO – DA COMPLETA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇEMTNO
FISCAL
a) Da efetiva ocorrência da decadência no tocante a pretensão fazendária.
b) Do cerceamento ao direito de defesa do Recorrente - Da impossibilidade de apurar a
legitimidade do lançamento fiscal.
III – DA TAXA DE JUROS SELIC
Requer, ao final, o cancelamento da exação e extinção do crédito tributário, com o
consequente arquivamento dos autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001977/2005-86

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, alega haver ocorrido a decadência do direito de lançar, porquanto a
pretensão fazendária remete a fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1992, razão pela qual
quando de sua ciência da autuação (17/01/2006), o crédito tributário já estaria decaído. Ademais
restou cerceado no direito de defesa, ante a impossibilidade de apurar a exatidão da exigência
efetuada, calhando na hipótese a nulidade do lançamento fiscal.
Alega ainda, que o erro na indicação do sujeito passivo não corresponde a um
simples vício formal, como defendido na decisão recorrida, mas sim a uma grave falha material e
substancial, que macula o lançamento em sua própria essência.
Contudo, razão não lhe socorre. De início, vale salientar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, oportunizando ao contribuinte (sucessor hereditário) prestar as
informações e esclarecimentos necessários, bem impugnar o auto de infração lavrado.
Alia-se ao fato de o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, além de estar direcionado ao herdeiro sucessor, que deverá responder pelas
obrigações fiscais do falecido, malgrado seu inconformismo e insurgência ante ao vício formal (e
não material) apurado que resultou na nulidade do lançamento fiscal originário (fls. 35/41).
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas já foram apreciadas
pela DRJ/RJOII, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 60/61):
O Autuado argumenta em sua defesa que, quando da lavratura do auto de infração em
referência, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao ano-
calendário 1992 já havia se exaurido em razão do transcurso do prazo decadencial
de cinco anos, nos termos do art. 150, § 4° do CTN. Segundo o Impugnante, o instituto
da decadência não permitiria interrupções de contagem.
Nesse particular, cumpre se esclarecer que a presente autuação teve origem na
declaração de nulidade por vício formal de um auto de infração lavrado contra Luiz
Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero, contribuinte já falecido, conforme
Acórdão DRJ/RJO II n° 3.100, de 2003 (fls. 32 a 36) e despacho de fl. 39.
O Interessado, na condição de sucessor de Luiz Affonso Cardozo de Mello de Alvares
Otero, se enquadra na hipótese de responsabilidade tributária prevista no art. 131, II, do
CTN, abaixo transcrito:
(...)
No caso em comento, após a declaração de nulidade por vício formal do auto de
infração constante do processo n° 15374003600/2001-48, a Fazenda passou a fazer jus
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001977/2005-86

a novo prazo decadencial de cinco anos para efetuar lançamento em face dos sucessores
de Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero, nos termos do art. 173, II, do
CTN, a seguir exposto:
(...)
Assim, tendo em vista a declaração de nulidade de auto de infração por vício formal de
fls. 32 a 36, a Fazenda passou a ter mais cinco anos para efetuar o lançamento da
referida exigência em face do Interessado em epígrafe, sucessor de Luiz Affonso
Cardozo de Mello de Álvares Otero.
Considerando que o Acórdão DRJ/RJO II n° 3.100 (fls. 32 a 36) data de 08/08/2003, e
a ciência do auto de infração de fls. 18 a 19 se deu em 17/01/2006, não há que se
cogitar do transcurso do lustro decadencial previsto no art. 173, II, do CTN,
devendo ser rechaçada a questão de decadência suscitada pelo Impugnante.
Por tais razões, e restando evidente o enfrentamento objetivo na decisão recorrida
das questões novamente pautadas, rejeito as preliminares de decadência e nulidade por
cerceamento de defesa suscitadas.

Mérito
Das despesas médicas glosadas – Dos juros à Taxa Selic aplicados:
Insurge-se, o Recorrente, na qualidade de responsável solidário por sucessão,
contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve a autuação em relação a glosa das
despesas médicas lançadas na DAA/1993 de Luiz Affonso Cardozo de Mello de Álvares Otero –
cuja autuação teve origem na declaração de nulidade por vício formal do auto de infração
lavrado em face de seu falecido pai – importando na apuração do imposto de renda no valor de
R$ 3.733,46, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.60/64) e atendo-se às informações contidas
no Termo de Constatação Fiscal e no auto de infração lavrado (fls. 18 e 19/23), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em repisar as alegações trazidas na
peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão proferida (fls. 61/62), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O Interessado se insurge contra a glosa de dedução de despesas médicas, argumentando
que não poderia ser obrigado a manter por mais de cinco anos sob sua guarda
documentos comprobatórios de despesas ocorridas em 1992, relativas a um terceiro do
qual o Autuado seria apenas sucessor para fins de direitos hereditários.
Nesse tocante, é imperativo frisar que a regra do §3° do art. 264 do Decreto n° 3.000
(RIR/1999), citado pelo Impugnante em sua defesa, estabelece que, para o caso de
pessoas jurídicas, os comprovantes de escrituração serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda constituir créditos tributários relativos aos
respectivos períodos.
O preceito em análise objetiva estabelecer um lapso temporal obrigatório para a guarda
de documentos equivalente ao prazo decadencial que o Fisco possui para efetuar o
lançamento tributário. Em outras palavras, enquanto persistir o direito de a Fazenda
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001977/2005-86

constituir crédito tributário relativo a determinado exercício, haveria também o dever,
por parte do sujeito passivo, de conservar a documentação inerente a tal período.
Aplicando-se essa exegese às pessoas físicas, no caso em tela, portanto, o Interessado se
encontraria obrigado a guardar a documentação relativa a todos os exercícios para os
quais o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não tivesse se
exaurido.
Como já elucidado nesse voto, o direito de a Fazenda proceder ao presente lançamento
não havia decaído, e, por conseguinte, o Interessado não poderia alegar que se
encontrava desonerado de manter documentação relativa à glosa efetuada pelo Fisco às
fls. 15 a 19.
(...)
Não merece guarida, da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa, urna vez
que o Interessado foi devidamente cientificado do Auto de Infração e tomou
conhecimento da motivação da ação fiscal e da infração capitulada, podendo exercer,
sem qualquer restrição, seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo
arrazoado apresentado.
(...)
Rejeita-se, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa levantada pelo
Interessado.
O Impugnante nada traz para rechaçar a glosa das deduções de despesas médicas. Desse
modo, merece ser mantida a infração capitulada no auto de infração em estudo.
O Autuado se insurge também contra a utilização da Selic como taxa de juros
moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal.
Cabe se frisar que a aplicação da taxa Selic encontra amparo na Lei n° 9.065, de 1995,
que, em seu artigo 13, estabelece que a partir de 1° de abril de 1995, os juros de mora
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Ressalte-se que os juros de mora foram calculados com base nas regras dos artigos 5°, §
3°, e 61, §3°, da Lei n° 9.065, de 1995, abaixo transcritos: (...)
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas Luna
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, com o intuito de se
desindexar a economia, já foi abolida a cobrança da correção monetária.
(...)
Diferentemente do que foi defendido na impugnação, o CTN não estabeleceu um limite
máximo de 1% ao mês para os juros de mora, não cabendo tal interpretação da leitura
do § 1o acima transcrito. Tal dispositivo apenas determinou a taxa aplicável na falta de
disposição expressa da lei. Como a Lei n° 9.065, de 1995, estabeleceu a Selic como taxa
de juros para o período em questão, não compete à autoridade administrativa contestar
tal norma ou furtar-se de aplica-la, em respeito ao artigo 142, parágrafo único, do CTN.
(...)
No que tange às alegações de que a taxa Selic seria inconstitucional, não se pode olvidar
que a análise de tal matéria é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo o
julgamento administrativo invadir competência alheia.
Inexistindo até a presente data decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a utilização da taxa Selic como juros
de mora, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir dispositivo legal
vigente.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, mantenho a
autuação lavrada, com especial destaque pela falta de comprovação e justificação consistente dos
referidos gastos, tudo em sintonia com a legislação de regência, que culminou com o imposto a
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001977/2005-86

pagar no valor de R$ 3.733,46, sob responsabilidade do Recorrente, na qualidade de sucessor
hereditário de Luiz Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero, ao teor do art. 131, II, do CTN.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da lei tributária, bem
como da incidência de juros à taxa SELIC, confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe
ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho Administrativo, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e 108:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar as
preliminares de decadência e nulidade suscitadas, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto em epígrafe, para manter os acréscimos legais aplicados na autuação, relativa
ao imposto de renda no valor de R$ 3.733,46, apurado no ano-calendário 1992, exercício 1993.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital